Tribunal: TJPA
Processo: 0003809-33.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003809-33.2011.8.14.0006

APELANTE: JHOSEFER PINHEIRO MARTINS, ALLAN BEZERRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO APELANTE JHOSEFER PINHEIRO MARTINS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.
RECURSO DE
ALLAN BEZERRA DE SOUZA
IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus Allan Bezerra de Souza e Jhosefer Pinheiro Martins pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, do CP, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, objetivando
tão somente a absolvição por insuficiência de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De ofício, imperiosa
a declaração da extinção da punibilidade do apelante
Jhosefer Pinheiro Martins,
condenado à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
a qual transitou em julgado para a acusação, haja vista o transcurso de mais de 06 (seis) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, entre
dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da denúncia

(16/05/2011) e a publicação do édito condenatório (22/01/2021 – primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença),
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.
Inteligência dos arts. 107, IV, 109, III e 115, do CP.

4.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega de objeto e depoimento extrajudicial da vítima, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

5. Considerando que o
quantum
final de reprimenda ficou abaixo de 08 (oito) anos, que não foram valoradas negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais e que o apelante Allan Bezerra de Souza não é reincidente, deve ser modificado, de ofício, o regime inicial de cumprimento da pena imposto para o semiaberto. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de
Allan Bezerra de Souza
improvido, porém, de ofício, modificado o regime inicial de cumprimento da pena a ele imposto para o semiaberto e, ainda de ofício, declarada extinta a punibilidade do réu Jhosefer Pinheiro Martins em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Por fim, recomendado ao juízo da execução que avalie a detração penal e eventual alteração de regime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso de Allan Bezerra de Souza,
porém, de ofício, modificar o regime inicial de cumprimento da pena a ele imposto para o semiaberto e, ainda de ofício,
declarar-se extinta a punibilidade do réu Jhosefer Pinheiro Martins
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALLAN BEZERRA DE SOUZA e JHOSEFER PINHEIRO MARTINS, termos nos IDs – 13970979 e 13970981,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID – 13970977), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, os condenou, respectivamente, às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial fechado e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 23698986), requerem tão somente a
absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 25503091), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 26293525, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De início, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado Jhosefer Pinheiro Martins pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É que, tendo sido ele condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa e
havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 06 (seis) anos, nos termos dos arts. 109, III
[1]
e 115
[2]
, do CP, já que menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime. Ocorre que,
entre
dois marcos interruptivos da prescrição
, quais sejam, o
recebimento da denúncia
(16/05/2011 – ID 13970907) e a
publicação do édito condenatório
(22/01/2021 – primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença – ID 13970979),
transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade retroativa
, impondo-se
a declaração da
extinção da punibilidade do réu JHOSEFER PINHEIRO MARTINS
, à luz do art. 107, IV, do CP
[3]
.

Extrai-se da denúncia (ID – 13970899) o que segue:

“Noticiam as anexas peças inquisitoriais que, em 20/04/2011, aproximadamente às 07h:30min., os denunciados acima qualificados, ALLAN BEZERRA DE SOUSA e JHOSEFFER PINHEIRO MARTINS, em comunhão de esforços e desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o veículo automotor, tipo motocicleta, marca Honda, CG 150 Fan ESI cor prata, placa NTB-5730, 2 (dois) aparelhos celulares da marca Nokia e um aparelho celular tipo PALMTOP da marca Motorola da vítima, MAX BATISTA DAS NEVES.

Narra o inquérito policial anexo que, a vítima estava nas mediações do Conjunto Valparaíso, trabalhando na venda de alimentos, e, quando se preparava para partir na motocicleta da empresa FRANGO CEARENSE COMÉRCIO LTDA., foi abordado pelos denunciados ALLAN e JHOSEFFER, que anunciaram o assalto e subtraíram, sob agrave ameaça os bens referenciados ao norte.

Urge consignar que, o denunciado ALLAN era quem portava o revólver no momento da perpetração ilícita, e JHOSEFER quem conduziu a motocicleta, durante a fuga, após a prática do ilícito.

Após a fuga com os bens roubados, a vítima conseguiu comunicar à empresa, que em seguida, usando um sistema de rastreamento, obteve a localização do veículo roubado.

Em seguida, o funcionário da empresa vítima, ELIZEU BARBOSA LAMEIRA DA SILVA, saiu com o intento de recuperar o veículo, sabendo de sua localização e comunicou a uma guarnição da Polícia Militar, por fim, localizaram a res furtiva na posse dos acusados do roubo.

Já perante a autoridade policial, os denunciados ALLAN e JHOSEFFER confessaram a prática delituosa, informando que objetivavam vender a motocicleta a terceiros, e que, para isso já haviam entrado em contato com os denunciados GLEIVISON e DELBERT, marcando um encontro, onde lhes entregariam a motocicleta roubada, vendendo a res pelo valor de R$ 500,00.

Perante a autoridade policial, DELBERT, vulgo "Mega Léo" e GLEIVISON informaram que conheciam os acusados ALLAN e JHOSEFFER da prática de roubo, bem como sabiam que a motocicleta que receberiam era proveniente de roubo, e que ainda não sabia para quem venderiam. (...)”

O acusado Allan Bezerra de Souza, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 13970977), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição, sob o argumento de não existir provas suficientes para a condenação.

Sem razão
, todavia.

Isto porque a
materialidade do fato
está devidamente comprovada nos autos, mormente através do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega de objeto e boletim de ocorrência policial, todos constantes dos IDs – 13970903 e 13970904.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida nas fases inquisitorial e judicial.

Perante a autoridade policial, termo no ID – 13970903, a vítima MAX BATISTA DAS NEVES relatou:

“
QUE, exerce a função de vendedor externo da Empresa Frango Cearense Comercio Ltda
, localizado à rodovia Br. 316 (lado da Loja Jacaúna);
QUE, na manhã de hoje, por volta das 07:30 horas, estava em sua MOTOCICLETA/PRETA/FAN 150/ PLACA NTB-5730, no Conjunto Valparaiso
, onde havia realizado uma venda de alimentos
e quando se preparava para subir na moto, foi abordado por dois elementos, sendo que um estava armado com um revólver e sob ameaça de morte anunciou o assalto, pressionando a arma contra o depoente
, que ficou apavorado e pediu para que eles deixassem seu material de trabalho, quando novamente foi ameaçado de morte, os quais achavam que a moto tinha alarme e queriam o sensor e como o depoente disse não ter,
os assaltantes subiram na moto e ainda levaram DOIS APARELHOS CELULARES DA MARCA NOKIA
com os respectivos CHIPs, sendo um com chip n° 91129378 e o outro n° 81958891,
UM PALMITOP DA MARCA MOTOROLA; sua CARTEIRA DE HABILITAÇÃO e o documento da MOTOCICLETA
;
QUE, o depoente ligou para a empresa e comunicou o fato
; depois o mesmo foi tentar registrar o ocorrido na Seccional urbana da Marambaia, quando
foi informado pelo colega ELIZEU de que sua motocicleta havia sido recuperada e que os assaltantes haviam sido presos e estavam na Seccional de Ananindeua, para onde o depoente se dirigiu e lá reconheceu sem sombra de dúvidas os dois elementos presos
como sendo os mesmos que haviam lhe assaltado no Conjunto Valparaiso; QUE, o depoente e os demais foram encaminhados a Esta Delegacia de Polícia de Jaderlândia, circunscrição onde ocorreu o fato, para as formalidades legais;
QUE, nesta delegacia os autores do fato foram identificados como ALAN BEZERRA DE SOUZA e JOSEFER PINHEIRO MARTINS
; QUE, o depoente informa
que através de monitoramento realizado pelo Sr. ELIZEU o veículo roubado foi recuperado, juntamente com UM PALMITOP, MARCA MOTOROLA
(pertencente a Empresa) e
um APRELHO CELULAR marca NOKIA
sem o CHIP; QUE, o depoente
informa que a pessoa que portava um REVÓLVER era o elemento ALAN BEZERRA DE SOUZA
e quem saiu conduzindo a Moto do local do roubo, foi o nacional JOSEFER PINHEIRO’ MARTINS.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, termos de declarações constantes nos IDs – 13970965 e 13970973.

Em juízo, a testemunha ELISEU BARBOSA LAMEIRA DA SILVA, colega do ofendido na Empresa, declarou:

“Às perguntas formuladas diretamente pelo Ministério Público, respondeu
que trabalhava na época dos fatos no setor de monitoramento
; que ainda trabalha na empresa;
que a moto em que estava a vítima Max foi roubada
;
que passou a monitorar a moto e conseguiu localizar a mesma
; que a moto foi localizada; que os policiais foram até o local onde estava a moto e prendeu os elementos que estavam de posse da moto; que Max foi chamado para fazer o reconhecimento na delegacia, oportunidade em que reconheceu os elementos;
que Max reconheceu os dois elementos
;
que além da moto foi roubado o seu celular da vítima, bem como o celular da empresa
,
o capacete, e um palmer top
;
que no momento em que foi roubado estava subindo na moto, momento em que foi abordado por dois elementos
; que o fato ocorreu em Ananindeua; que tomou conhecimento através dos policias que os acusados haviam tido contato com uma pessoa de Abaetetuba para revender a motocicleta; que a motocicleta foi encontra em uma invasão atrás da praça 2 de Junho em Ananindeua;
que presenciou a abordagem policial
;
que um dos elementos arremessou o palmer top para o mato
;
que os demais objetos foram encontrados numa casa na invasão
; Às perguntas formuladas diretamente pela Defesa, respondeu:
que a motocicleta foi monitorada durante todo o tempo em que esteve na posse dos acusados
; que foi usado uma outra moto de referência em razão das dificuldades de indicação das ruas, uma vez que há muitas áreas de invasão em Ananindeua;
que soube do assalto através da informação passada pela vítima Max
; que passou a monitorar a moto depois da informação da vítima; que por ser 122 veículos monitorados todos pela testemunha não é possível visualizar qualquer imagem apenas a situação dos veículos;
que o palmer top, um celular e um capacete, bem como a moto foram recuperados
;
que na hora da abordagem Max não estava com os policiais
; que não presenciou o reconhecimento feito por Max na delegacia;
que no local onde foi encontrada a motocicleta estavam os dois elementos que assaltaram Max
, um adolescente, uma mulher e uma criança;
que já viu os acusados na ocasião da prisão dos mesmos
; que não viu os acusados que encontram-se presos, não podendo afirmar se trata das duas pessoas que foram presas no momento da apreensão da motocicleta que não presenciou qualquer declaração dos acusados perante a autoridade policial.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha ALDOBERTO FERREIRA DA SILVA, policial militar condutor, afirmou:

“Às perguntas formuladas diretamente pelo Ministério Público, respondeu
que encontrou o funcionário da Ceará Frangos na rua Santana do Aurá que informou que tinha sido assaltado e haviam Ihe roubado uma moto da empresa
; que esse funcionário disse que estava procurando a moto através do monitoramento e que quando a localizasse faria contato;
que após uma hora e meia aproximadamente foi feito contato informando que segundo o rastreamento a moto encontrava-se trás de um muro numa invasão por trás do Conjunto Paulo Fonteles
; que estava o depoente com o motorista e apenas uma viatura;
que no local encontrou dois homens sentados em um tronco de madeira próximo a uma moto com as mesmas características fornecidas pela vítima
; que realizaram a abordagem;
que foram encontrados com os acusados celular, Palmer top, capacete, uma agenda, um catálago da empresa além da própria moto
; que o Palmer top e o celular foi encontrado no bolso de um dos acusados; que a chave da moto foi encontrada no mato;
que o funcionário da Ceará Frangos compareceu e reconheceu a motocicleta
; que inclusive a placa da moto era pertecente à empresa;
que a placa da moto foi fundamental para o reconhecimento
; que os acusados com os bens foram levados para a delegacia do Jaderlândia; que após algum tempo compareceu na delegacia o funcionário de quem teria sido subtraído a motocicleta e os bens;
que o depoente presenciou o momento que este segundo funcionário reconheceu os acusados
;
que ele não teve dúvida a respeito
;
que durante a ocorrência foi realizada uma ligação para um dos telefones celulares dos acusados e após uma mensagem combinado o local para a entrega da motocicleta que seria na Cidade Nova próximo ao Formosa
; que salvo engano seria esta pessoa estaria em Pegeout de cor prata;
que a vítima repassou também as características físicas dos autores do roubo para o declarante o que lhe deu certeza de que se tratava dos agentes do crime
. Às perguntas formuladas diretamente pela Defesa, respondeu: que havia uma circunscrição de três imóveis no local que a moto estava em frente de uma das casas; que os acusados estavam sentados em frente a referida casa;
que os bens recuperados estavam em perfeitos estado
; que não ofereceram resistência na abordagem dos acusados; que salvo engano o acusado que recebeu a ligação foi JHOSEFER; que não se recorda do teor da mensagem descrita no celular; que declarante não se recorda de a vítima ter mencionado da existência de uma celular entre a res furtiva, pelo que se recorda os bens furtados foram um capacete, um Palmer top e a motocicleta; que não presenciou as declarações dos acusados na delegacia; que os acusados ficaram calados na ocasião da abordagem pela testemunha; que não presenciou o reconhecimento formal dos acusados pela vítima; que não foi encontrado nenhuma arma de fogo em poder dos acusados;
que o que levou o declarante a efetuar a prisão dos acusados foi o reconhecimento da moto que estava estacionada próximo aos mesmos e a descrição que a vítima fez por telefone à testemunha
; que não conhecia os acusados de outras diligências; que não tem conhecimento se possuem antecedentes; que populares teriam indicados um dos acusados como atuante na área;
que na hora da abordagem dos acusados estava presente um dos funcionários
; que não era a vítima. Às perguntas formuladas diretamente pelo MM. Juiz respondeu
que um dos acusados confessou que teria jogado a chave da moto no momento em que o depoente e seu colega estavam tentando conduzir o bem para a delegacia
;
que o depoente encontrou a chave da moto no local indicado por um dos acusados
.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha EDMUNDO DOS SANTOS DIAS, policial militar, aduziu:

Às perguntas formuladas diretamente pelo Ministério Público, respondeu que confirma o depoimento prestado as fls. 44/45 dos autos;
que ao abordarem os réus a vítima imediatamente os reconheceu como sendo os autores do crime
;
que produto do roubo forma todos recolhidos e entregues a delegacia
; que não resistiram prisão;
que reconhece os réus aqui presentes
;
que a arma foi encontrada dentro da residência embaixo do colchão
; que a arma foi apreendida e levada à delegacia. Às perguntas formuladas diretamente pela Defesa de respondeu:
que estava em ronda com o Sargento
;
que foi abordado por um cidadão que estava com um GPS fazendo um rastreamento da moto
; que passaram a dar o suporte policial para encontro dos autores do fato;
que não lembra se arma encontrada estava municiada
; que não sabe dizer se confessaram a autoria na delegacia de polícia;
que não havia outra testemunha, estava apenas a vítima
; que não os conhecia de outras ocorrências.”
(grifo nosso)

Em seu interrogatório judicial, o recorrente ALLAN confirmou em parte os termos da peça acusatória, asseverando que estava em companhia de JHOSEFER no momento do assalto, que fez menção de estar armado com a mão embaixo da camisa e que subtraíram da vítima a moto, dois celulares e o palmtop.

Conclui-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pelo ofendido
, ainda que não ouvido em juízo, ostenta valor probatório legítimo, pois
se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, mormente a prova testemunhal judicial e a confissão parcial judicial do réu ALLAN, destacando-se que a vítima foi segura ao afirmar que ALLAN era quem portava um revólver no momento do roubo, além de ter repassado as características dos criminosos aos agentes de segurança, como os próprios aduziram em juízo, sendo que um deles, inclusive, reconheceu os acusados na audiência e asseverou ter encontrado a
res furtivae
dentro da residência onde eles foram abordados e presos, assim como uma arma embaixo do colchão.

Vale lembrar que,
em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima

é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s)
, como se deu na hipótese, bem como que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
[4]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

É a jurisprudência pacífica e recente de diversas Cortes de Justiça, inclusive do TJ/PA,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
PELO USO DE ARMA BRANCA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório
, formado por boletim de ocorrência, auto de apreensão e de entrega do bem subtraído,
depoimento extrajudicial da vítima e judicial dos policiais que realizaram a prisão em flagrante
.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos prestados na fase policial, desde que corroborados por provas colhidas em juízo, bem como atribui idoneidade probatória aos testemunhos de policiais militares
.

(...)

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.”
(TJ/PA, 0819828-06.2024.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 04/08/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO -
ROUBO
IMPRÓPRIO EM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE PESSOAS - ART. 157, §§ 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENAS DE 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA - REGIME SEMIABERTO -
INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA, POIS EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM JUÍZO
- SÚMULA 70 DO TJ/RJ - OFENDIDA É ALEMÃ E RETORNOU AO SEU PAÍS DE ORIGEM E, POR ISSO NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO -
ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO PODEM SER DESPREZADOS, DEVENDO SEMPRE SER EXAMINADOS COM MINUCIA E PRUDÊNCIA DENTRO DO CONJUNTO PROBATÓRIO, COM O FITO DE ATINGIR A VERDADE DOS FATOS - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DÃO A CERTEZA NECESSÁRIA DA AUTORIA
- MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES - CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL NA SUA FORMA CONSUMADA - O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES É FORMAL, NÃO NECESSITANDO DA EFETIVA CORRUPÇÃO, BASTANDO PARA SUA CARACTERIZAÇÃO, A COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO INIMPUTÁVEL EM PRÁTICA DELITUOSA NA COMPANHIA DE MAIOR DE 18 ANOS - SÚMULA 500 DO STJ - DOSIMETRIA E REGIME IRREPARÁVEIS - DIANTE DA FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL, INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - SÚMULA 231 DO STJ. (...) 2)
Os agentes da lei, que diligenciaram na prisão do apelante e na apreensão dos menores, confirmaram, na audiência, a versão dada pela vítima
. Os militares disseram que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram informados da ocorrência de um roubo de celular, mas que o bem já tinha sido recuperado pelos populares, assim como que os autores haviam fugido em direção à Alvorada. Com isso, um dos agentes desembarcou da viatura e deteve o recorrente. Logo em seguida, os adolescentes se apresentaram, informando que também participaram da subtração do celular da turista. Diante disso, os policiais levaram a vítima e o marido para que fizessem o reconhecimento do apelante e dos dois menores, o que foi prontamente confirmado. 3)
Em que pese a vítima não ter sido ouvida em Juízo
, em razão de seu falecimento,
fato é que em Delegacia, ela reconheceu o apelante, estreme de dúvida, sendo certo que seu depoimento extrajudicial foi confirmado, em Juízo, pelas testemunhas policiais que presenciaram o reconhecimento realizado no local da prisão
. 4) STJ firmou o entendimento de que os crimes de furto e de roubo se consumam quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial, sendo irrelevante a recuperação da coisa. Súmula 582 do STJ. 5)
Elementos probatórios coerentes e suficientes a ensejar decreto condenatório, não havendo falar em absolvição
. (...) DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ/RJ, 0900547-07.2023.8.19.0001, Primeira Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Sandra Rocha Kayat Direito, j. 15/04/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
O depoimento dos policiais é considerado meio de prova idôneo
, não havendo indícios de parcialidade ou abuso.

4.
Possível o uso do depoimento extrajudicial da vítima quando corroborado em juízo pelo depoimento policial
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais é válido e idôneo quando não há indícios de parcialidade. 2. Validade de depoimento extrajudicial roborado por prova em juízo, sob o crivo do contraditório. (...)”
(TJ/SP, 1500006-22.2022.8.26.0111, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Mens de Mello, j. 29/01/2025) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação do apelante ALLAN BEZERRA DE SOUZA pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Na primeira fase do cálculo da pena, o magistrado sentenciante valorou favoráveis ao apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixando a sua pena-base no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho.

Na segunda etapa, foram reconhecidas e compensadas integralmente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP). Nesse ponto, vale uma breve anotação.

Conforme a certidão de antecedentes no ID – 13970976, observa-se que ALLAN não possui sentença penal condenatória transitada em julgado antes do cometimento do delito que ora se analisa (20/04/2011). Entretanto, o imperioso afastamento da agravante da reincidência não tem o condão de produzir qualquer efeito no
quantum
da reprimenda, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea não poderia reduzi-la abaixo disso, nos termos da Súmula 231
[5]
, do STJ e da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[6]
, com repercussão geral reconhecida.

Na terceira fase da dosimetria, verificado o concurso de majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas), o juízo
a quo
aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) e fixou a pena definitiva do réu ALLAN BEZERRA DE SOUZA em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o que preservo.

Considerando que o
quantum
de reprimenda ficou abaixo de 08 (oito) anos, que não foram valoradas negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais e que o apelante não é reincidente,
modifico, de ofício, o regime inicial de cumprimento da pena imposto para o semiaberto
, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Allan Bezerra de Souza, porém,
de ofício
, modifico o regime inicial de cumprimento da pena a ele imposto para o semiaberto e, ainda
de ofício
, declaro extinta a punibilidade do réu Jhosefer Pinheiro Martins em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Por fim, recomendo ao juízo da execução que avalie a detração penal e eventual alteração de regime.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
III
- em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[2]

Art. 115
. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

[3]

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

[4]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[5]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[6]

STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020.

Belém, 14/10/2025